Tribunal: TJPA
Processo: 0811997-43.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811997-43.2024.8.14.0000

PACIENTE: GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO REVOGAÇÃO DO RECAMBIAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. O DIREITO DE PERMANECER PRÓXIMO À FAMÍLIA NÃO É ABSOLUTO E MUITO MENOS SE SOBREPÕE AO INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0811997-43.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FELIPE DOS ANJOS MARTINS

PACIENTE: GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004654-42.2014.8.14.0012

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado dia 20.7.2024 em favor do paciente GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER, atualmente recolhido na Cadeia Pública de Salvador/BA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, nos autos da Ação Penal nº 0004654-42.2014.8.14.0012.

Verifico nos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado sob a acusação do crime

de homicídio qualificado previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal Brasileiro.

Alega constrangimento ilegal em decorrência do juízo
a quo
ter determinado seu recambiamento para esta unidade da Federação, sob o fundamento de iminência de designação de sessão do Tribunal do Júri.

Pelo exposto, requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a decisão do referido recambiamento e no mérito que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, para revogar em definitivo a decisão de recambiamento, mantendo o coacto na unidade prisional próxima de sua residência familiar, garantindo assim seus direitos constitucionais e legais.

Inicialmente os autos foram distribuídos ao desembargador Leonam Gondim (22.07.24) que, entretanto, estava em gozo de férias. Posteriormente ao desembargador Rômulo Nunes que determinou sua redistribuição por prevenção (22.07.24). Devido ao afastamento temporário do relator prevento, os autos retornaram ao desembargador que indeferiu a liminar em 23.07.24 e requisitou informações da autoridade coatora (id 20911768).

Com as informações prestadas em 26.07.2024 (id 21014735), os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que, em 31.07.2024, 21112541, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (id 21112541). Em 05.07.2024 acolhi a prevenção a mim apontada (id 21235524), vindo-me os autos conclusos em 05.08.2024.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
Habeas Corpus
porque preenchidos os requisitos do artigo 654, §1º do CPP.

Adianto que não assiste razão ao impetrante. Explico.

Em sua decisão, o Juízo
a quo
destacou a necessidade do recambiamento considerando a iminência de designação de Sessão do Tribunal do Júri e, posteriormente, decidiu pelo indeferimento do pedido de revogação do recambiamento, fundamentando da seguinte forma:

Mantenho a decisão de ID 112981260, por seus próprios fundamentos, acrescentando que, em que pesem as permissões do Código de Processo Penal (artigos 185, §2°, e 222, §3°) para adoção da videoconferência em atos processuais de ações penais, é preciso compreender que tais disposições não são aplicáveis a uma sessão de julgamento perante o tribunal do júri, dadas as particularidades deste ato processual e os direitos e garantias que são inerentes ao exercício da defesa constitucionalmente assegurada aos réus em julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Inicialmente, embora seja recomendável, por força da disposição contida no art. 103 da LEP, mesmo quando do cumprimento de prisão provisória, que o preso permaneça em local próximo ao seu meio social e familiar, tal normativa não se trata de um direito absoluto.

Em sua manifestação ministerial, a Procuradoria de Justiça ainda destacou que o interesse do acautelado não pode se sobrepor ao interesse público na solução do processo perante o Juízo processante do distrito da culpa e, quanto à alegação de que seu recambiamento ao distrito da culpa oferece risco à integridade física, tais fatos não restaram comprovados nos autos. Destaque-se ainda que já transcorreram 10 (dez) anos do fato criminoso.

No caso em espécie, ressalto ainda que a fuga do paciente logo após os fatos e o período que permaneceu em local desconhecido demonstram a sua intenção de se furtar à responsabilização penal e reforçam a conveniência do recambiamento.

Por fim, observo que o douto magistrado do primeiro grau fundamentou adequadamente a necessidade da promoção do recambiamento do Paciente, de modo que inexiste qualquer ilegalidade no
decisum
ora impugnado e, assim, voto pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 05/09/2024